Tribunal: STF
Processo: HC 248816
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 852.411, cuja ementa transcrevo abaixo: 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PARTICIPAÇÃO EM ORGANZAÇÃO CRIMINOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, mantendo a condenação dos réus por associação para o tráfico de drogas, com base em interceptações telefônicas e investigações que demonstraram a participação em organização criminosa. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão de habeas corpus em substituição a revisão criminal e a existência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão de ofício. III. Razões de decidir 



    3. A jurisprudência do STJ restringe o habeas corpus quando o ato ilegal é passível de impugnação por outro meio adequado. 



    4. A concessão de habeas corpus de ofício depende da constatação de flagrante ilegalidade, o que não se verificou no caso. 



    5. A decisão monocrática está em conformidade com a jurisprudência do STJ, que reconhece a estabilidade e permanência da associação para o tráfico. IV. 



    AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ”  



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau, à pena de 8 (oito) anos de reclusão, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos “58,5kg [cinquenta e oito quilos e quinhentos gramas] de cocaína”.



    Em sede recursal, a pretensão defensiva foi julgada nos seguintes termos:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM - FEITO JULGADO EM SESSÃO PERMANENTE E VIRTUAL REALIZADA EM 23/02/2021- ANULAÇÃO DO JULGAMENTO ANTERIOR, EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, EM RAZÃO DA EXPRESSAOPOSIÇÃO NOS AUTOS PELA MODALIDADE ADOTADA, BEM COMO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL - NOVO JULGAMENTO - ANULAÇÃO DO FEITO POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - NÃO ACOLHIMENTO - CÓDIGO DE PROCESSO PENAL QUE ADOTOU ATEORIA DO RESULTADO - CRIME CONSUMADO NA CIDADE DESÃO JOSÉ DOS CAMPOS, LOCAL ONDE SE DEU A ABORDAGEMDOS RÉUS E A APREENSÃO DO VEÍCULO UTILIZADO NA AÇÃO DELITIVA - QUESTÃO, ADEMAIS, SUPERADA POR DECISÃOPROFERIDA PELA C. TURMA ESPECIAL DESTE E. SODALÍCIO,QUE FIRMOU A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAQUELA COMARCAPARA APRECIAR E JULGAR O FEITO - PRELIMINAR ARREDADA -MÉRITO - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA INATENDÍVEL - RÉUS FLAGRADOS ENQUANTO TRANSPORTAVAM EM COMPARTIMENTO SECRETO DE CAMINHÃO CERCA DE 58,50KGDE COCAÍNA - SEGUROS E HARMÔNICOS RELATOS DOS POLICIAIS QUE NÃO PODEM SER DESCONSIDERADOS APENA SEM RAZÃO DE SUA CONDIÇÃO FUNCIONAL - AUSÊNCIA DE QUALQUER ELEMENTO APTO A LHES RETIRAR ACREDIBILIDADE — ANIMUS ASSOCIATIVO DELINEADO —CONTEÚDO DAS INTERCEPTAÇÔES TELEFÔNICAS DANDO CONTA DA PERMANÊNCIA E ESTABILIDADE HAVIDA ENTRE OS ACUSADOS - CONDENAÇÕES BEM LANÇADAS - PENAS EREGIME PRISIONAL IRRETOCÁVEIS - RÉUS AMPLAMENTE BENEFICIADOS COM A FIXAÇÃO DA BASILAR NO MÍNIMO -IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO, SOB PENA DE INDEVIDA REFORMATIO IN PE]US - REDUTOR DO § 40, DO ARTIGO 33, DALEI 11.343106 QUE NÃO SE COADUNA A CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - VICARIANTES INCOMPATÍVEIS COM O TOTAL DA SANÇÃO CORPORAL - REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO, EM RAZÃO DA GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS - PRELIMINAR AFASTADA, RECURSOS NÃO PROVIDOS.”



    Foi interposto recurso especial, o qual foi inadmitido na origem. O agravo em recurso especial não foi admitido.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente mandamus no qual aponta constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente em razão da prática do crime tipificado no art. 35 da Lei nº 11.343/06 e na dosimetria da pena imposta.



    A defesa entende que “a decisão ora atacada caracteriza um evidente equívoco, pois a ausência dos elementos configuradores do delito de associação para o tráfico – estabilidade e permanência – revela um verdadeiro constrangimento ilegal, passível de correção pelo presente remédio constitucional”. Considera que “a fundamentação na condenação pelo crime de associação ao tráfico de drogas, o Tribunal se baseia, única e exclusivamente na divisão de tarefas”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, requer a concessão de ordem de habeas corpus para que seja: 



    a) A concessão liminarmente da ordem de habeas corpus, para reconhecer desde já a ausência dos vínculos de estabilidade e permanência. 



    b) No mérito, que a ordem seja concedida, reconhecendo a ausência dos vínculos de estabilidade e permanência, com o afastamento do delito previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06. 



    c) Por fim, requer a intimação de todos os atos processuais, em especial da data de inclusão do presente habeas corpus em pauta de julgamento para sustentação oral, em nome do impetrante, desde já opondo-se ao julgamento virtual.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que autorize a concessão da ordem ante a ausência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:



    “[...] No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (eSTJ, fls. 162-166): [...]



    Da análise dos excertos acima transcritos, verifica-se que a decisão monocrática está em conformidade com a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que "demonstradas a estabilidade, a permanência, a habitualidade e a divisão de tarefas entre os membros do grupo, não há como absolver a agravante do delito de associação para o tráfico de entorpecentes" (AgRg no AREsp n. 2.438.376/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.). [...]



    Reforço que a decisão monocrática agravada está de acordo com a jurisprudência da 5ª Turma desta Corte. Veja-se: [...]”



    Com efeito, em relação à aduzida insuficiência probatória, o Superior Tribunal de Justiça assentou que a “decisão monocrática está em conformidade com a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que "demonstradas a estabilidade, a permanência, a habitualidade e a divisão de tarefas entre os membros do grupo, não há como absolver a agravante do delito de associação para o tráfico de entorpecentes".



    Neste contexto, o habeas corpus não se consubstancia na via adequada ao exame da alegação de insuficiência probatória. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias. 2. A condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) é fundamento apto a afastar o benefício do tráfico privilegiado. 3. Agravo interno desprovido. (HC 234.608-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 1º/3/2024)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART 35 DA LEI N. 11.343/2006) DEVIDAMENTE DEMONSTRADO NOS AUTOS. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA DO HABEAS CORPUS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A configuração do crime de associação para o tráfico descrito no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 encontra-se suficientemente demonstrada nos autos, especialmente em virtude da prévia combinação de vontades entre os envolvidos, com divisão ordenada de tarefas, como se vê do acórdão impugnado. II – As alegações da defesa mostram o nítido propósito de rediscutir os fatos da causa e o rejulgamento da ação penal, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. III – É certo que a quantidade de entorpecente apreendido não constitui, por si só, fundamento idôneo para afastar a aplicação do redutor do art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. No caso, porém, o paciente foi condenado também por associar-se para praticar o tráfico ilícito de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), circunstância que, isoladamente, impede a aplicação daquela causa especial de diminuição de pena, nos termos da reiterada jurisprudência de ambas as Turmas do STF. IV – Mantida a reprimenda privativa de liberdade tal como fixada pelas instâncias ordinárias (8 anos e 10 meses de reclusão), descabe impor regime inicial diverso do fechado (art. 33, § 2º, a, do CP). V – Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 233.617-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 16/11/2023)



    De outro lado, divergir dessas conclusões demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Portanto, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/08/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente